Tribunal: TJSP
Processo: 0006730-51.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de natureza grave. Recurso defensivo. Preliminares. Prescrição não operada. Entendimento dominante desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal pela aplicação analógica do artigo 114, inciso I, do Código Penal. Nulidade do procedimento administrativo pela falta do sentenciado quando da inquirição das testemunhas. Inocorrência. Declarações dos

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de natureza grave. Recurso defensivo. Preliminares. Prescrição não operada. Entendimento dominante desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal pela aplicação analógica do artigo 114, inciso I, do Código Penal. Nulidade do procedimento administrativo pela falta do sentenciado quando da inquirição das testemunhas. Inocorrência. Declarações dos funcionários da unidade prisional que foram colhidas na presença de defensor. Regressão de regime. Prévia oitiva do condenado. Necessidade. Nulidade reconhecida ex-officio. Violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Artigo 118, §2o, da Lei no 7.210/1984. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO DECLARADA NULA EX-OFFICIO. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO RECURSAL.